Tribunal: STF
Processo: RE 1297880
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
O recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (ARE 954.408-RG/RS – Tema 888).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.297.876/RN, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.297.882/RN e RE 1.265.434/RN, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.280.231/RN e RE 1.297.878/RN, de minha relatoria. 



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator